Tribunal: TJES
Processo: 5000513-89.2023.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000513-89.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação em face do MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando o fornecimento de NOSUMABE 60MG, indicado por meio do laudo médico acostado aos autos.

2. Sentença que assim determinou:
“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, de modo a confirmar a liminar de id.27994078 e torná-la estável. Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil”.

3.
Recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

4. No mérito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

5. Debruçando-me sobre o arcabouço probatório colacionado aos autos, vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários destacados em epígrafe para concessão e fornecimento dos medicamentos postulados pela autora.

6. Conforme destacado na sentença de piso, a ausência de previsão do medicamento pleiteado nas listas de medicamentos fornecidos pelo SUS não é motivo suficiente para o afastamento da procedência do pedido. Sobre este aspecto, o Superior Tribunal de Justiça definiu, no Tema 106, a seguinte tese para fins do art. 1.036 do Código de Processo Civil: “
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
A comprovação da necessidade médica da requerente e da indispensabilidade do medicamento encontra-se justificada nos autos (id. 9032177), bem como da incapacidade financeira (id. 9032174). Logo, irretocável a sentença de piso.

7.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

8. Sem
custas. Condenação da parte recorrente em honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)